Tribunal: TJMT
Processo: 1018362-58.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018362-58.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (APELADO), RUI NOGUEIRA PAES CAMINHA BARBOSA - CPF: 313.255.738-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (APELANTE), RUI NOGUEIRA PAES CAMINHA BARBOSA - CPF: 313.255.738-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA E PROVERAM O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A:

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO CONFIGURADA – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO OCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA – VALOR EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO – SENTENÇA PARCIALEMENTE REFORMADA – APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO –

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO DA PARTE ADVERSA.

1. Havendo advogado constituído nos autos do processo administrativo, inexiste qualquer ilegalidade no procedimento que possa ensejar cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal, tampouco nulidade da intimação por edital, tendo em vista que a parte apelante foi devidamente intimada na via administrativa.

2. Além disso, considerando que o título em questão, atende aos requisitos previstos no artigo 202, do Código Tributário Nacional e no artigo 2.º, § 5.º, da Lei n.º 6.830/1980, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

3. Ademais, observados os requisitos legais na fixação do valor da multa, não há que se falar em modificação pelo Poder Judiciário.

4. Preliminares rejeitadas. Apelo do Estado de Mato Grosso provido. Recurso conhecido e desprovido da parte adversa.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, também, pela EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Francisco Ney Gaiva, juiz de direito, que, nos “EMBARGOS À EXECUÇÃO” n.º 1018362-58.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas para reduzir o valor da multa questionada, nos seguintes termos (ID. 182153184):

“
SENTENÇA

Trata-se de Embargos à Execução Fiscal movida por
Embracon Administradora de Consórcios LTDA
em face do
Estado de Mato Grosso
, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

A Embargante pugnam pela desconstituição da CDA pugnando pela nulidade do processo administrativo, em virtude de notificação por edital da decisão administrativa, pois alega que houve cerceamento de defesa.

Argumenta ainda, que há a validade das clausulas contratuais e ainda, pugna pela redução da multa.

Por fim, pugna pela suspensão da execução, oferecendo apólice de seguro garantia.

A inicial foi recebida em ID nº. 85520509, atribuindo o efeito suspensivo.

O requerido, intimado a se manifestar, apresentou impugnação aos Embargos (ID nº. 89191763) afirmando a liquidez e higidez da certidão de dívida ativa, bem como da validade do processo administrativo.

Quanto a aplicação da multa, afirma estar dentro dos parâmetros legais, impugnando a sua redução.

Instados a se manifestar quanto a produção de novas provas, a parte Embargante afirmou em ID nº. 102501295 que o conjunto probatório era suficiente, requerendo o julgamento antecipado da lide.

O Embargado, por sua vez, quedou-se inerte.

Vieram os autos conclusos.

É o relato. Decido.

1 – DA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

No caso em tela, o Embargante alega que não deve ser responsabilizado por ter sido citado por edital da decisão administrativo. Assim, é importante destacar que a Lei nº 8.797/08, a qual embasa o PAT (Processo Administrativo Tributário) na época do fato gerador, assim determina:

Art. 17 As notificações, intimações, avisos e termos sobre matéria fiscal serão efetuados aos interessados por um dos seguintes modos, alternativamente:

I - pessoalmente, mediante recibo de entrega de cópia do Ato, seu representante ou preposto;

II - por meio de comunicação expedida sob registro postal, com prova de recebimento.

§ 1º A comunicação a que se refere o inciso II do caput será remetida para o endereço declarado ao respectivo cadastro de contribuinte mantido pela administração tributária.

§ 2º Quando não for possível efetuar pessoalmente a comunicação dos Atos, a comunicação será realizada na forma estatuída no inciso II do caput.

§ 3º Quando resultar improfícua a efetivação da comunicação em consonância com o disposto no inciso II do caput, inclusive na hipótese prevista no parágrafo anterior, as notificações, intimações, avisos e termos sobre matéria fiscal serão efetuados por meio de publicação de edital em órgão da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso.

Ademais, é certo que na esfera administrativa, não existem outros meios de tentativa, senão pessoalmente ou por correio, não logrando êxito, devendo optar pela notificação ficta, nos moldes do art. 17 da Lei nº 8.797/08.

Não se pode olvidar que para que haja a citação editalícia (DOE - Diário Oficial) necessário se faz primeiro tentar pessoalmente, e logo após, por carta e aviso de recebimento, frustrado as duas tentativas, é que se pode realizar a notificação via edital.

Nos autos do processo administrativo (ID nº. 85187189), em fl. 178 houve o recebimento da notificação no seguinte endereço: Calçada Antares, 170, Centro de Apoio II, Quadra 12, Alphaville – CEP 065.410.-65.

Ocorre que, em fl. 265 houve a tentativa no mesmo endereço da qual foi recebido a notificação, não conseguindo êxito, assim, a notificação via edital, demonstra se de fato a única tentativa, já não foi possível perfectibilizar as notificações pessoalmente ou via correio.

Para que houvesse a nulidade, seria necessário que a Embargante demonstrasse nos autos que a citação se deu de maneira equivocada, previamente por não respeitar a ordem do artigo 17 da Lei nº 8.797/08.

Sob esse prisma, o Egrégrio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. DIVERSAS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO. PARTE EM LOCAL INCERTO E/OU IGNORADO. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. NULIDADE DO ATO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I - As hipóteses de cabimento da citação por edital estão previstas no art. 256 do CPC, cujo ato será praticado quando desconhecido o citando ou ainda quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontre e em outras hipóteses expressas em lei. II - A citação editalícia, por pressupor a ciência ficta da convocação, há de ser reservada para as situações em que restem frustradas as várias tentativas de citação pessoal da parte, como na espécie. III - Tendo em vista o fato de os réus se encontrarem em local ignorado ou incerto somada às várias empreitadas de citação pessoal nos endereços encontrados, todas elas inexitosas, forçoso reconhecer a validade da citação por edital efetivada. IV - Recurso de apelação ao qual se nega provimento. (TJ-MG - AC: 10000210375762001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 21/07/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2021)

Assim sendo, indefiro o pleito de nulidade, em virtude do legalidade da notificação por edital.

2 – DA VALIDADE CONTRATUAL

No que tange as alegações de validade contratual, estas não podem sobrepor os requisitos legais. De fato, o Código Civil regula as relações contratuais em negócios jurídicos, dentre elas, os termos possíveis e não possíveis que se pode ter em um contrato. Não obstante, o artigo 122 do Código Civil preceitua que
“São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes”.

Vejamos:

DIREITO CIVIL. CONTRATOS. CONDIÇÃO SUSPENSIVA MERAMENTE POTESTATIVA. VALIDADE. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA RETOMADA DO JULGAMENTO DAS APELAÇÕES. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Discute-se nos autos a validade de estipulação que conferia ao credor a possibilidade de exigir, "tão logo fosse de seu interesse", a transferência da propriedade de imóvel. 3. O art. 122 do CC/02 (correspondente ao art. 115 do CC/16) proíbe as condições puramente potestativas, assim compreendidas como aquelas que sujeitam a eficácia do negócio jurídico ao puro arbítrio de uma das partes, comprometendo a seriedade do acordo e depondo contra a boa-fé objetiva. 4. No caso, a estipulação assinalada mais se assemelha a termo incerto ou indeterminado do que, propriamente, a condição potestativa. 5. E mesmo admitindo tratar-se de condição, seria de rigor verificar quem ela beneficiava (credor e devedor), não havendo falar, por isso, em falta de seriedade na proposta ou risco à estabilidade das relações jurídicas. 6. Ademais, foi estatuída em consideração a uma circunstância fática alheia à vontade das partes: o resultado de uma determinada ação judicial (usucapião), havendo, assim, interesse juridicamente relevante a justificar sua estipulação. 7. Desse modo a condição não seria inútil ou inconveniente e, em consequência, pode ser considerada válida, até mesmo para efeito de impedir a fluência do prazo prescricional. 8. Recurso especial provido com determinação de retorno dos autos à origem para prosseguir no julgamento dos recursos de apelação. (STJ - REsp: 1990221 SC 2021/0267877-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

Ademais, a demanda não versa sobre irregularidades contratuais, mas de ausência de transparência da parte Embargante, conforme decisão administrativa de fls. 251/262 (ID nº. 85187189).

Direito a informação é um direito estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, mormente pelo disposto no art. 31.

É o que preconiza, inclusive, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO REALIZADO POR MEIO DE SAQUE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA AO CONSUMIDOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES EVENTUALMENTE PAGOS. MÁ-FÉ DO FORNECEDOR CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I - Consumidor que manifestou interesse na contratação de cartão de crédito, sem taxas e anuidades, e foi induzido a contratar empréstimo não pretendido, mediante saque em cartão de crédito. II -
Inobservância do fornecedor do dever de prestar ao consumidor, com clareza, as informações necessárias acerca do contrato firmado e da forma de pagamento, o que eivou de vício de consentimento o empréstimo na forma de saque de cartão de crédito
. III – Configurada de má-fé por parte da instituição financeira, correta a determinação de repetição em dobro de eventuais valores pagos a maior pelo consumidor, com fundamento no art. 42, do CDC. IV – Dano moral configurado. Indenização fixada em R$ 5.000,00, valor razoável diante das circunstâncias do caso concreto e sem aptidão para configurar enriquecimento sem causa do apelado. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-BA - APL: 80093400420198050080, Relator: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2020)

Ademais, o art. 3º da Lei nº 6.830/80, corroborado pelo disposto no art. 204 do CTN, estabelece que “a dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez”, a qual só pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Isto significa que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, que só poderá ser afastada mediante prova inequívoca a ser produzida pelo devedor e não tendo o embargante demonstrado qualquer ilegalidade ou erro na emissão da certidão, a sua inconformidade não permite a sua nulidade, portanto, indefiro o pleito.

3 – DA MULTA

É entendimento de que, ultrapassado o valor da dívida principal, torna-se confiscatória a multa aplicada, o que impõe sua redução. Consta dos autos que foi aplicada multa superior 100%, cujo valor foi fixado em R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), enquanto que o valor original corresponde a R$ 217.776,00 (duzentos e dezessete mil setecentos e setenta e seis reais).

Neste contexto, pode-se definir que a multa em questão tem caráter extrafiscal, porquanto vinculada ao descumprimento de obrigação acessória (art. 113, §2º, do CTN), cujo objetivo é a coleta de subsídios para a fiscalização, pois a relevância da obrigação acessória, instituída como o dever de fazer ou não fazer ou de tolerar que se faça, tem o escopo de controlar o adimplemento da obrigação principal, mostrando-se, consequentemente, relevante para a atividade da administração tributária.

Contudo, ela não pode ultrapassar o valor de 100% do valor da obrigação principal, vez que torna-se confiscatória.

Não há como o Poder Judiciário, que não detém função legislativa, indicar qual o percentual adequado a sancionar a conduta infracional praticada pelo contribuinte, estando limitada a sua atuação, tão somente, à verificação da legalidade e adequação da penalidade já prevista na legislação, inexistindo, portanto, possibilidade de redução da multa caso constatada a sua exorbitância, impondo-se o seu total afastamento da autuação

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO MATERIAL QUALIFICADA. MULTA CONFISCATÓRIA. REDUÇÃO. A desproporção entre o desrespeito à norma tributária e sua conseqüência jurídica, a multa, evidencia seu caráter confiscatório, atentando contra o patrimônio do contribuinte em contrariedade ao art. 150, IV da Constituição Federal. Exclusão do que exceder a 100% (cem por cento) do débito tributário. Precedentes do STF. Agravo desprovido. ( Agravo de Instrumento Nº 70073774622, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 12/07/2017). (TJ-RS - AI: 70073774622 RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 12/07/2017, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/07/2017)

Assim, entendo que deva ser reduzido os valores da multa, não excedendo o valor de 100% (cem por cento) da execução.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na presente demanda, razão pela qual acolho apenas a redução da multa.

Após o trânsito o julgado, traslade-se cópia desta sentença para os autos da ação de execução fiscal.

Publica-se. Intima-se. Cumpra-se.

CUIABÁ, 2 de outubro de 2023.

Juiz(a) de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante, qual seja, Estado de Mato Grosso, alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o
fundamento
de que a multa foi fixada em atenção à legislação pertinente e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sustenta que a decisão da Superintendência de Defesa do Consumidor foi correta

“(...)ao não acolher os motivos apresentados pelo autor da infração em sua impugnação, uma vez que a prática do ilícito estava claramente evidenciada”
.

Assevera, ainda, que a multa não possui caráter confiscatório, tampouco é excessiva ou abusiva, mas objetiva, tão somente, o combate à prática de infrações,

“(...)porquanto precisa ser suficiente para atender aos objetivos da sanção, punindo pelo descumprimento da legislação, e ao mesmo tempo servindo como exemplo para casos futuros”.

Ressalta, outrossim, a sanção foi imposto respeitando o devido processo legal, portanto inexiste motivos para redução.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso de apelação, a fim de que seja reformada a sentença e julgados integralmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, ou, subsidiariamente, seja majorado o valor da multa fixado na sentença.

Por outro lado, a
Embracon Administradora De Consórcio Ltda
(ID. 199544167), argumenta a nulidade do processo administrativo, por ter supostamente sido efetuada citação por edital sem o esgotamento das diligências necessária para a localização da empresa.

Destaca, além disso, a nulidade da multa em razão de eventual comprovação de ausência de prática de ilícito, bem como entende ser nulo o ato administrativo por falta de fundamentação da decisão administrativa.

Consigna que
“(...) não houve qualquer vantagem indevida obtida pela Apelante e muito menos prejuízos causados ao consumidor, uma vez que a relação contratual se deu de forma clara, tendo o consumidor assinado e anuído com todas as cláusulas contratuais”
e, também, que:
“a multa administrativa sequer deveria ter sido cominada, entretanto, se o foi ainda que equivocadamente, também não se considerou a extensão do dano, demonstrando, assim, a falta de motivação do ato administrativo”
.

Pontua, ademais, que

“(...)
a multa em questão se destoou dos princípios da razoabilidade, motivação e proporcionalidade, considerando
(i)
a ausência de infração legal;
(ii)
ausência de dano ao consumidor e
(iii)
ausência de vantagem à Apelante
e por esta razão, merece ser anulada
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

EX POSITIS
, confiando-se nos doutos preceitos e suprimentos de JUSTIÇA motivadores desta Excelsa Corte, a Apelante requer a esta Colenda Câmara que se digne em dar provimento, ao presente Recurso de Apelação, com a reforma da r. sentença proferida, para o fim declarar a nulidade da decisão administrativa e, por consequência, a nulidade e inexigibilidade do débito consubstanciado nas multas impostas, ou redução a patamares adequados, sem causar enriquecimento ilícito da parte contrária.

(...)”
.

Contrarrazões apresentadas no ID. 199544171, por via das quais a parte apelada, Embracon Administradora De Consórcio Ltda, requer o não provimento do recurso.

Em contrapartida, o ente estadual deixou o prazo transcorrer
in albis
(ID. 199544173).

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
,
interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, também, pela EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Francisco Ney Gaiva, juiz de direito, que, nos “EMBARGOS À EXECUÇÃO” n.º 1018362-58.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas para reduzir o valor da multa questionada (ID. 182153184).

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se, a princípio, que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade e regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Nota-se que a controvérsia se atém, em resumo, à suposta nulidade do procedimento administrativo e a desproporcionalidade da multa fixada pelo PROCON.

Na hipótese, verifica-se que o Processo Administrativo nº. 0115-038.489-0 teve origem com a reclamação de ELIANE PIRES CASTRILLON, no dia 17.12.2015, acerca da regularização de carta de crédito, ensejando a aplicação da multa pecuniária no valor de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), diante da violação ao artigo 6.º, caput, incisos III e IV, artigo 30, artigo 31, artigo 34, artigo 46, artigo 47, todos da Lei n.º 8.078/90.Nesse contexto, os integrantes da cadeia consumerista são solidariamente responsáveis na relação de consumo, permitindo que a parte lesada escolha contra quem demandar.

Na hipótese, verifica-se que o Processo Administrativo nº. 0115-038.489-0

teve origem com a reclamação de ELIANE PIRES CASTRILLON, no dia 17.12.2015, acerca da regularização de carta de crédito, ensejando a aplicação da multa pecuniária no valor de
R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais)
, diante da violação ao artigo 6.º,
caput
, incisos III e IV, artigo 30, artigo 31, artigo 34, artigo 46, artigo 47, todos da Lei n.º 8.078/90.

E, da análise do procedimento administrativo em questão, verifica-se que teve regular processamento, tendo sido observado os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sem qualquer evidência de efetivo prejuízo à defesa da empresa recorrente.

No tocante à intimação por edital, bem salientou o magistrado
a quo
, ao apontar que
“Para que houvesse a nulidade, seria necessário que a Embargante demonstrasse nos autos que a citação se deu de maneira equivocada”
.
Além disso, importante ressaltar que segundo consta do ID. 199541891 (pág. 191), a empresa apelante já havia constituído advogado no processo administrativo, motivo pelo qual não há falar-se em nulidade da intimação editalícia.

Dessa forma, conclui-se que
não houve violação ao devido processo legal, tampouco de cerceamento de defesa, tendo em vista que a parte apelante foi devidamente intimada na via administrativa.

Quanto à validade do contrato entabulado entre as partes, coaduno, novamente, com o entendimento do juiz singular, ao inferir que:

“(...) a demanda não versa sobre irregularidades contratuais, mas de ausência de transparência da parte Embargante, conforme decisão administrativa de fls. 251/262 (ID nº. 85187189)”
.

Ademais, sabe-se que a Certidão de Dívida Ativa para ser válida, deve atender aos requisitos legais dispostos no artigo 202, do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, § 5.º, da Lei n.º 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição”.

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida”.

In casu
, da análise da
CDA n.º 2021444212
, apura-se que ela preenche, sob o ponto de vista formal, os requisitos legais previstos nos artigos supramencionados.

Aliás, a certidão de dívida ativa goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, incumbindo à parte embargante, ora apelante, apresentar comprovação de irregularidade apta a demonstrar a nulidade do título executivo, o que não ocorreu no presente caso.

No que tange à multa aplicada pelo PROCON,

sendo este um órgão da Administração Pública destinado à defesa dos interesses e direitos consumeristas, possui competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo 3º, X e artigo 4.º, III, do Decreto n.º 2.181/1997. Confira-se:

“
Art. 3. °
Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X
- fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“
Art. 4º
No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III
- fiscalizar as relações de consumo;”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“
Art. 5º
Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18.
A inobservância das normas contidas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I
- multa;

II
- apreensão do produto;

III
- inutilização do produto;

IV
- cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V
- proibição de fabricação do produto;

VI
- suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII
- suspensão temporária de atividade;

VIII
- revogação de concessão ou permissão de uso;

IX
- cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X
- interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI
- intervenção administrativa;

XII
- imposição de contrapropaganda.

§ 1º
Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2º
As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3º
As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON detém legitimidade para estabelecer multas em caso de
descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual.
Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)

Logo, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração às normas de proteção do direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Dessa forma, nota-se que inexiste ilegalidade no procedimento administrativo, no qual foram garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não se visualiza razão para a sua anulação, uma vez que o único intuito da parte apelante é rediscutir o valor que lhe foi aplicado como penalidade.

Outrossim, sabe-se que a medida adotada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo da sociedade, visando a desestimular o fornecedor que volte a cometer outras infrações.

A propósito, confira-se o que estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)
”.

Nesse aspecto, a sanção imposta atendeu, plenamente, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso e as circunstâncias agravantes e atenuantes que incidiram no cômputo final da medida aplicada.

In casu
, como bem salientou a Fazenda Pública Estadual,

“(...) a graduação do valor da multa por infração à legislação consumerista, a decisão administrativa expressamente indica que se deu dentro dos limites legais estabelecidos no art. 57, parágrafo único, da Lei n.º 8.078/1990, levando em conta a i). gravidade da infração, ii). a vantagem auferida e iii). a condição econômica do fornecedor”
(ID.

199544164).

Importante ressaltar que a aplicação da penalidade deve ser fixada no montante que guarde, intrinsicamente, o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infratora.

Nessa vertente, posiciona-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA.
CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO
.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON.
Precedentes
[...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)”. (grifos nossos)

Assim, conclui-se que a multa em comento foi instituída dentro dos critérios legais, em razão da gravidade das infrações e, ainda, com observância à condição econômica do prestador de serviço, de maneira a evidenciar que a razoabilidade foi respeitada quando da fixação administrativa do montante arbitrado, motivo pelo qual a sentença objurgada deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
dos recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação interposto pela EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, e
DOU PROVIMENTO
ao apelo do ESTADO DE MATO GROSSO, tão somente para manter o valor da multa fixado administrativamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024